Tribunal: TJSP
Processo: 1006268-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de regresso – Autora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios de forma solidária com as Rés por fraude em boleto bancário – Pagamento integral do valor da condenação – Pretensão de recebimento das Rés do valor pago em seu lugar – Fraude perpetrada por terceiro – Condenação solidária das partes – Recurso não provido.